Tribunal: TJMT
Processo: 1023706-03.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023706-03.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALINE MAGNI - CPF: 039.809.481-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise de possível cerceamento de defesa, diante da alegação de ausência de intimação adequada antes da extinção da execução fiscal. Também se questiona se o prazo concedido para emenda da petição inicial foi corretamente fixado pelo juízo de origem. Discute-se, ainda, a aplicabilidade imediata da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 às execuções fiscais em curso, bem como se os mecanismos de negociação fiscal já existentes no âmbito municipal seriam suficientes para atender às exigências fixadas pela referida tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e se aplica às execuções fiscais em andamento, desde que observados os critérios fixados pelo STF, não havendo violação ao pacto federativo.

5. A autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da tese do STF, pois a extinção de processos ineficazes decorre do princípio da eficiência, evitando sobrecarga do Judiciário com ações cujo custo processual supera o crédito cobrado.

6. O ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor depende da adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, conforme determinação do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

7. O Município foi intimado a se manifestar sobre a tese vinculante e obteve prazo de 90 dias. Apesar disso, permaneceu inerte por cinco meses, inviabilizando o prosseguimento do feito.

8. A alegação de cerceamento de defesa não prospera diante da intimação regular e da ausência de manifestação no prazo concedido, afastando a existência de decisão surpresa.

9. O prazo para demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no tema repetitivo e na resolução do cnj, foi suficiente e adequado ao caso concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida.

10. A ausência de adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ para a tramitação da execução fiscal justifica a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A ausência de manifestação do ente público após intimação específica sobre os requisitos do Tema 1.184 afasta alegação de decisão surpresa e enseja extinção do processo por ausência de interesse processual.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a observância obrigatória da tese vinculante do STF quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial.

4. A inércia injustificada do ente público inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 321, 183, 485, IV e VI, e 932, V, “b”; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 1.184.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.(id. 260742652)

No agravo interno, o Município alega que a decisão monocrática é nula por ter sido proferida sem prévia intimação específica para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184, o que configuraria violação ao contraditório. Sustenta, ainda, que o prazo concedido para regularização do feito teria sido inadequado, pois não observou a contagem diferenciada prevista para a Fazenda Pública.

Defende ter atendido à exigência de solução extrajudicial, por meio da legislação municipal sobre parcelamento e pela realização de mutirão fiscal. Argumenta, ademais, que a aplicação imediata do precedente do STF sem transição adequada afronta o art. 23 da LINDB.

Por fim, aponta que a extinção de execuções com valores superiores ao mínimo legal local compromete a arrecadação, a moralidade e a autonomia do Município. (id. 272158861)

Sem contrarrazões (id. 272310851).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante destacar que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado

no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, o agravante foi instado pelo juízo
a quo
a se manifestar sobre o Tema 1.184 (id. 259850162), pelo que requereu, em 15/05/2024, a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que lhe foi deferido na mesma data (id. 259850166). Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou providência por parte do agravante (id. 259850169), razão pela qual, em 23/10/2024, cinco meses após a determinação de suspensão do feito, foi proferida a sentença extintiva (id. 259850170).

Ressalte-se, nesse caso, que o prazo transcorrido foi mais que suficiente para a adoção de todas as providências necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mas o agravante optou por permanecer inerte.

Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, porém não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Sobre essa questão, vide o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, enumerando os atos a serem praticados para o ajuizamento e tramitação das execuções fiscais de baixo valor:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Por fim, é preciso frisar que o precedente aplicado é de natureza vinculante, não sendo possível negar a sua aplicação, salvo se constatada a distinção da matéria abordada no processo com a tese firmada, o que não é o caso. Devido a esse caráter vinculante e ao entendimento da Corte Constitucional de que a aplicação da tese é imediata, inclusive para processos já em curso, afasta-se o argumento do agravante quanto à necessidade de se observar o art. 23 da LINDB.

Dessa forma, não é possível o prosseguimento da execução fiscal em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além do interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC)

Portanto, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025